Tribunal: STF
Processo: Rcl 42527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Alega a defesa que "o reclamante foi preso em razão de prisão em flagrante em 16/06/2020, por em tese, haver incidência do art. 180-A do CPB. Flagrante encaminhado a Autoridade Judiciária, que homologou e converteu, 'ex officio' a prisão em preventiva. Em função da conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, de ofício pelo Magistrado de primeiro grau, e da não realização da audiência de custódia, é impetrado o presente remédio constitucional, visando liminarmente à revogação da medida extrema, bem como ao final a confirmação da medida liminar, concedendo ao reclamante o direito de responder ao processo em liberdade, bem como a realização da audiência de custódia, ainda que tardia.".
    Requereu, então: "1) a concessão de liminar para: a) suspender, cautelarmente a prisão preventiva, com imediato relaxamento da prisão do reclamante pelo descumprimento das reclamações supracitadas, bem como em razão da conversão de ofício da prisão em flagrante do ora reclamante em prisão preventiva, determinando a sua imediata soltura; b) seja determinada a realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido na MC na ADPF nº 347, isto é em 24 horas, ainda que de forma virtual, a fim de assegurar ao reclamante seu direito assegurado pelo artigo 1º da Resolução nº 213/15, do CNJ; [...]; 3) Seja, ao final, pela procedência da pretensão ora deduzida, com a confirmação da medida liminar, tornando-a definitiva, e julgada procedente a presente Reclamação; [...]".
    É o relatório. Decido.
    A Reclamação está prejudicada. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, é possível verificar que, em 7/8/2020, a prisão preventiva do reclamante fora revogada (Autos 0000598-05.2020.8.21.0062). Transcrevo parte da decisão proferida: 
    [...] Ciente da decisão proferida em sede de Habeas Corpus, pelo STJ, neta data, que revogou a prisão preventiva do acusado Alexander da Silva Faleiro, mediante aplicação de medidas cautelares a critério do Juízo de 1º grau. Deste modo, impõe-se a concessão de liberdade provisória ao réu, mediante compromissos, especialmente diante dos registros criminais que o acusado possui contra si, evitando-se, assim, qualquer risco ao andamento do feito.
     Ante o exposto, com base no art. 282, 310 e 319, do CPP, determino o cumprimento da ordem superior, com a imediata expedição de alvará de soltura, fixando ao réu as seguintes medidas cautelares: I. comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar atividades (art. 319, inciso I, do CPP); II. proibição de envolvimento em novo fato delituoso; III. recolher-se em seu domicílio no período noturno (das 18h às 07h) e, também, nos dias de folga, devendo a fiscalização ser realizada pela Brigada Militar, nos termos da fiscalização da prisão domiciliar (visitas surpresas nos horários em que deve estar em casa) (Art. 319, inciso V, do CPP); IV. monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP). Expeça-se alvará de soltura, mediante os compromissos acima, colocando o acusado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. O acusado deverá ser advertido que, em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares acima, poderá ter decretada a prisão preventiva, com base no art. 282, § 4º, do CPP, caso haja requerimento nesse sentido.
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente